Tribunal: TJDFT
Processo: 0764330-76.2022.8.07.0016
Órgão julgador: ANTONIO FERNANDES DA LUZ
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2023-10-06
Data de publicação: 2023-10-18

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. RELAÇÃO DE CONSUMO. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS. INSCRIÇÃO INDEVIDA NOS CADASTROS DE INADIMPLENTES. AUSÊNCIA DE CADASTRO PRÉVIO E ATIVO. DANOS MORAIS. CONFIGURADOS. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.
1. Acórdão lavrado de acordo com a disposição inserta nos artigos 2o e 46, da Lei 9.099, de 26.09.1995 e artigo 60, §§ 1o e 2o, do Regimento Interno das Turmas Recursais. Presentes os pressupostos específicos, conheço do 1o recurso.
2. Recurso interposto pela autora/recorrente em contra sentença que julgou extinto o processo em relação ao pedido de baixa na restrição junto órgãos de proteção ao crédito e improcedente o pedido de indenização por danos morais. O juízo de origem acolheu a preliminar de falta do interesse de agir ante a baixa do nome da recorrente nos cadastros de inadimplentes. Entendeu, ainda, que meras cobranças realizadas via SMS sem insistência não se revestem de nítida abusividade, não podendo ser alçadas a categoria de ofensa moral. Quanto a indevida negativação do nome dela, apesar de caracterizar falha na prestação de serviços do réu/recorrido, não cabe indenização por dano imaterial, haja vista a existência de preexistente legítima inscrição.
3. A recorrente alega, como razões de reforma da sentença, que quando o Banco recorrido teria feito a anotação do nome dela nos cadastros de inadimplentes, as anotações preexistentes não existiriam mais, pois já teriam sido baixadas anteriormente. Sustenta que, de acordo com os documentos juntados pelo recorrido, só havia uma restrição em nome dela, contudo sua baixa teria ocorrido em 09/02/2015. Defende que o próprio recorrido teria informado que haveriam apontamentos anteriores ao ajuizamento da ação, mas não afirmou que o nome dela ainda estava negativado.
4. Requer o provimento do recurso para reformar a sentença e julgar procedentes o pedido de indenização por danos morais.
5. Contrarrazões apresentadas ID. 50079102. O recorrido, em síntese, rebate as razões recursais e ao final roga pela manutenção da sentença.
6. Defiro os benefícios da justiça gratuita à recorrida.
7. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei n.8.078/1990).
8. A controvérsia instaurada na fase recursal cinge-se à discussão se havia registro do nome da recorrente nos cadastros de proteção ao crédito antes da anotação feita pelo recorrido e eventuais consectários legais.
9. DO DANO MORAL (CF, art. 5o, V e X; CDC, art. 6o, VI). Constituída a inscrição indevida nos cadastros de proteção ao crédito, a jurisprudência é unânime em afirmar que a própria inclusão indevida configura dano moral “in re ipsa”.
10. Mesmo que se evidencie a cobrança de quantias indevidas, sem qualquer lastro contratual para tanto, e a imprópria inscrição em órgãos de proteção ao crédito, não há que se falar em abalo extrapatrimonial, quando o/a devedor(a) possui inscrições prévias e legítimas, o que, nos termos da Súmula no 385 do Superior Tribunal de Justiça, obsta a indenização por dano moral, porquanto a sua imagem já estaria maculada na praça quanto à adimplência de seus compromissos negociais.
11. Entretanto, do contexto fático e probatório é possível constatar que, no presente caso, ao tempo da negativação por parte do recorrido (novembro de 2022) não havia nenhuma inscrição legítima e ativa em nome da recorrente, haja vista a última baixa ter ocorrido em 12/03/2022 (ID. 50079081 – Pág. 10/11), caracterizando o dano extrapatrimonial “in re ipsa”.
12. Outrossim, a tabela apresentada pelo recorrido (ID. 50079081 – Pág. 10/11) não possui valor probatório, uma vez que nela não existe nenhuma identificação e foi editada para ser juntada aos autos (art. 373 Do CPC).
13. A fixação do valor a título de dano moral deve levar em conta critérios doutrinários e jurisprudenciais, tais como o efeito pedagógico e inibitório para o ofensor e a vedação ao enriquecimento sem causa do ofendido ou empobrecimento do ofensor. Ainda, a indenização deve ser proporcional à lesão à honra, à moral ou à dignidade do ofendido, às circunstâncias que envolvem o fato, às condições pessoais e econômicas dos envolvidos, e à gravidade objetiva do dano moral.
14. Sob tais critérios, tendo em vista os fatos narrados, condeno o recorrido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de danos morais, por entender que o valor obedece aos critérios estabelecidos nos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, evita o enriquecimento ilícito das partes e é suficiente para compensar os danos aos direitos da personalidade experimentados pela recorrente.
15. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO para reformar parcialmente a sentença e condenar o recorrido ao pagamento de R$3.000,00 (três mil reais) a título de indenização por danos morais, corrigidos monetariamente desde a data arbitramento (Súmula no 362 Superior Tribunal de Justiça), incidindo juros de mora de 1% (um por cento) ao mês, desde a data a citação, conforme o teor do artigo 405 do Código Civil. Mantenho os demais termos do “decisum”.
16. Sem condenação em custas e honorários advocatícios, ante ausência de recorrente vencido.